Tribunal: TJDFT
Processo: 0001875-41.1997.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001875-41.1997.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ADERBAL SILVA JÚNIOR, VEJA TURISMO LTDA, MARCELO DE CARVALHO E SILVA RHORMENS, MÁRCIA LIMA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. É necessário e suficiente que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor para inaugurar o prazo de um (1) ano de suspensão do processo de execução fiscal previsto no art. 40, §§ 1° e 2°, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). É desnecessário que haja decisão judicial que determine a suspensão da execução fiscal, ou mesmo que o juiz faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal ao intimar a Fazenda Pública. Tema Repetitivo n. 566 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Tema Repetitivo n. 569 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável nos casos em que a paralisação do processo não se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos I e IV, §§ 2° e 3°, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40, §§ 1° a 5° da Lei 6.830/80, e 174 do Código Tributário Nacional, afirmando que não foi adequadamente observado o prazo prescricional quinquenal, bem como desrespeitado ao correto cômputo da prescrição intercorrente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1°, incisos I e IV, §§ 2° e 3°, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador se manifestou de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/11/2024). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 40, §§ 1° a 5° da Lei 6.830/80, e 174 do Código Tributário Nacional, bem como no que concerne ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016